Tribunal: TJMT
Processo: 1034472-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034472-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MAURINEI NUNES DA CRUZ - CPF: 706.018.741-37 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), REGINALDO NOGUEIRA GOMES - CPF: 019.432.021-92 (INTERESSADO), ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 984.404.541-04 (INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.263.011-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA NULIDADE DA REVELIA E DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE SOLTO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA À DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Sustenta-se nulidade da decretação de revelia e da intimação da sentença por edital, alegando-se ausência de intimação pessoal do réu, que teria estado preso em outro processo e era assistido pela Defensoria Pública. Requer-se a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia foi indevidamente decretada por suposta prisão do réu em outro processo na data da audiência; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do réu solto, assistido pela Defensoria Pública, acarreta nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu foi devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento quando do cumprimento do alvará de soltura, não havendo prova de que estivesse preso na data do ato. Ausente justificativa para a ausência, legítima a decretação da revelia, conforme art. 367 do Código de Processo Penal.

4.

A renúncia do advogado constituído foi regularmente processada, com intimação do réu por edital em razão da impossibilidade de sua localização, procedimento amparado no art. 112 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP).

5.

Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal e do art. 369, §2º, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, tratando-se de réu solto, basta a intimação da defesa técnica — pública, constituída ou dativa — sendo desnecessária a intimação pessoal.

6.

A Defensoria Pública, regularmente nomeada, foi intimada da sentença condenatória e não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de réu solto, a intimação pessoal é dispensável, bastando a ciência da defesa técnica (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC; TJMT, N.U 1000674-07.2025.8.11.0000).

8.

Não configurada nulidade nem constrangimento ilegal, pois o paciente deu causa às consequências processuais ao não manter seu endereço atualizado e ao não comparecer aos atos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A decretação de revelia é legítima quando o réu, devidamente intimado da audiência, não comparece sem justificativa, ainda que alegue prisão em outro feito não comprovada.

2.

Em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da sentença condenatória à defesa técnica, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado, ainda que assistido pela Defensoria Pública.

3.

A intimação por edital é válida quando o acusado não mantém atualizado seu endereço nos autos, não havendo nulidade nem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 367 e 392, II e VI; CPC, art. 112; CNGC/MT, art. 369, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 552.108/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.06.2021; AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.11.2021; TJMT, N.U 1000674-07.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus, impetrado por PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA em favor do paciente MAURINEI NUNES DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção do trânsito em julgado da sentença condenatória, apesar da nulidade da intimação por edital. Sustenta que, por ter sido assistido pela Defensoria Pública durante a instrução, a intimação deveria ter sido pessoal, nos termos do art. 392, II, do CPP.

Aduz, ainda, que a revelia do paciente foi decretada indevidamente, uma vez que, embora intimado da audiência, ele se encontrava preso em outro processo e não foi requisitado para comparecimento ao ato. Argumenta também que a renúncia do advogado anteriormente constituído não foi comunicada pessoalmente ao paciente, tendo sido este intimado apenas por edital.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado e da execução da pena imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a anulação do trânsito em julgado da sentença, com a abertura de prazo para apresentação das razões do recurso de apelação.

A liminar foi indeferida no Id. 319647396.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 322070391).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,

assim ementado:

“Sumário: Habeas Corpus – Roubo qualificado – sentença condenatória transitada em julgado – pleito de suspensão do trânsito em julgado da sentença, com intimação pessoal do Paciente, para exercer o seu direito de recorrer – impossibilidade – Paciente que respondeu à Ação Penal em liberdade, sendo declarado revel, pois apesar de devidamente intimado, não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento – ausência de provas nos autos de origem, de que estivesse preso na data da audiência – Paciente intimado por edital, em razão da revelia. tanto para constituir novos patronos quanto da sentença condenatória - desnecessidade de intimação pessoal, bastando que seja intimada a defesa, constituída ou nomeada – Inteligência dos arts. 392, II, do CPP, e 369, §2º, II, da CNGC/MT – defesa nomeada regularmente intimada – Decisão em consonância com o entendimento do STJ e desse Tribunal – ausência de nulidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

No mérito, contudo,
a ordem deve ser denegada
, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de que a revelia do paciente foi decretada indevidamente,
sob o argumento de que ele estaria preso por outro processo na data da audiência de instrução e julgamento realizada em 13/04/2016
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade acoimada coatora (ID 322070391):

“(...) Doravante, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/10/2015, as prisões preventivas de Maurinei e Reginaldo foram revogadas, sendo designada audiência de interrogatório para o dia 13/04/2016, às 15h30min (págs. 24/28 ID 54367657). Cumprido o alvará de soltura em favor do réu Reginaldo, este exarou seu ciente. Já em relação ao réu Maurinei, foi certificado em 09/10/2015 que este não foi colocado em liberdade devido ao mandado de prisão vigente nos autos do executivo de pena n° 15511- 46.2011.811.0042 em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca (pág. 48 ID 54367657). Contudo, no cumprimento do referido alvará foi certificado que o réu foi devidamente intimado da audiência redesignada para o dia 13/04/2016, conforme certidão de pág. 46 do ID 54367657. Realizada a audiência em 13/04/2016, o réu Maurinei foi considerado revel após ser intimado no momento do cumprimento do alvará de soltura, e não comparecer ao ato (págs. 08/08 ID 54367660). Verifica-se que, no período compreendido entre 09/10/2015 e 13/04/2016, não há registros acerca da manutenção da prisão do acusado. Ademais, conforme consulta ao executivo de pena nº 15511- 46.2011.811.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, constatou-se que foi concedida liberdade ao apenado em 05/11/2015 pelo referido Juízo. Aguardando-se diligências acerca do interrogatório do corréu Reginaldo por carta precatória, o patrono do réu Maurinei juntou às págs. 24 ID 54367660, termo de renúncia em razão do não pagamento dos honorários advocatícios pactuados, bem como pelo desconhecimento do paradeiro do acusado. Após tentativas infrutíferas de intimação do patrono acerca da ciência de renúncia (ID 8206452, ID 84207503), e diante da revelia decretada outrora, o acusado foi intimado via edital para constituir novo advogado (ID 87330560). Designada e realizada audiência de instrução e julgamento em 13/03/2023, foi consignada a presença de Defensor (a) Público (a) para os acusados Reginaldo e Maurinei, ocasião em que foi encerrada a instrução processual e determinada vista dos autos para apresentação dos memoriais finais (ID 112323378). Apresentados os memoriais pelo representante ministerial e pela Defensoria Pública em favor de todos os dos acusados, foi proferida sentença em 08/11/2023 (ID 133905293) julgando parcialmente procedente a denúncia para: ABSOLVER Rosangela Sampaio da Silva do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), decretando a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima (art. 107, IV c/c art. 109, IV do CP) e CONDENAR Maurinei Nunes da Cruz e Reginaldo Nogueira Gomes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), sendo as penas definitivas fixadas em: Maurinei Nunes da Cruz: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. Reginaldo Nogueira Gomes: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Ministério Público manifestou-se ciente da sentença e desistiu do prazo recursal em 17/11/2023 (ID 134687023), operando-se o trânsito em julgado para a acusação na mesma data (ID 138633809). Foi expedido edital de intimação de sentença para o réu Maurinei (ID 138633821). Em 13/01/2025 a Defensoria Pública manifestou: REGINALDO NOGUEIRA GOMES, ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA e MAURINEI NUNES DA CRUZ, devidamente qualificados nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo Defensor Público que ao final subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, registrar ciência da Sentença de ID 133905293. O trânsito em julgado da sentença para a Defensoria Pública ocorreu em 23/01/2025 (ID 182899666). O trânsito em julgado para o réu Maurinei Nunes da Cruz foi certificado em 03/05/2024 (ID 182899643). Realizadas as comunicações e expedições pertinentes, diante da fixação do regime fechado transitada em julgado, foi expedido mandado de prisão em desfavor de Maurinei, o qual foi cumprido em 02/09/2025 (ID 206533171, ID 206613973). (...)”

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, conforme bem relatado pela autoridade coautora, nos seguintes termos:

“Já em relação ao réu Maurinei, foi certificado em 09/10/2015 que este não foi colocado em liberdade devido ao mandado de prisão vigente nos autos do executivo de pena n° 15511- 46.2011.811.0042 em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca (pág. 48 – ID 54367657).
Contudo, no cumprimento do referido alvará foi certificado que o réu foi devidamente intimado da audiência redesignada para o dia 13/04/2016, conforme certidão de pág. 46 do ID 54367657
”.
Destaquei.

Embora o paciente tenha permanecido preso quando do cumprimento do alvará de soltura em 09/10/2015, em razão de mandado de prisão vigente nos autos do executivo de pena nº 15511-46.2011.811.0042, as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que
ele foi posto em liberdade pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em 05/11/2015.

Não há nos autos qualquer elemento probatório
que demonstre que o paciente estivesse preso na data da audiência (13/04/2016), para a qual foi devidamente intimado
. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora são claras ao afirmar que "no período compreendido entre 09/10/2015 e 13/04/2016, não há registros acerca da manutenção da prisão do acusado" e que "conforme consulta ao executivo de pena nº 15511-46.2011.811.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca,
constatou-se que foi concedida liberdade ao apenado em 05/11/2015 pelo referido Juízo
".

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de que a revelia foi decretada indevidamente,
uma vez que não há comprovação de que o paciente estivesse preso na data da audiência
, para a qual foi devidamente intimado quando do cumprimento do alvará de soltura.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal,
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

No caso em análise,
o paciente foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento e não compareceu, nem apresentou justificativa para sua ausência
, o que autoriza a decretação de sua revelia, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Quanto à alegação de que a renúncia do advogado anteriormente constituído não foi comunicada pessoalmente ao paciente, tendo sido intimado apenas por edital,
também não merece acolhimento
.

Conforme se depreende dos autos, após a decretação da revelia do paciente, o advogado por ele constituído apresentou renúncia ao mandato.
Diante da impossibilidade de localização do paciente, que não manteve seu endereço atualizado nos autos
, foi determinada sua intimação por edital para constituir novo advogado.

Tal procedimento encontra respaldo no art. 112, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que dispõe:
"O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor."

No caso em análise,
diante da impossibilidade de localização do paciente, que não manteve seu endereço atualizado nos autos, a intimação por edital mostra-se adequada e suficiente para dar ciência da renúncia do advogado e para que o paciente constituísse novo defensor
.

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato.
(...)”
(STJ - HC: 552108 MS 2019/0374916-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

"É obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à [...] intimação por edital"
(AgRg no HC 726326/CE).

No que tange à intimação da sentença condenatória, cerne da presente impetração, é necessário analisar detidamente as disposições legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O art. 392 do Código de Processo Penal estabelece as formas de intimação da sentença:

"Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

[...]

VI - ao defensor constituído pelo réu;

[...]"

A interpretação sistemática do dispositivo legal supracitado, em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, leva à conclusão de que,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita
pessoalmente a ele
ou ao seu defensor constituído ou nomeado.

Nesse sentido, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece em seu art. 369, §2º:

"Art. 369. (...)

§2º Deverão ser intimados da sentença condenatória, necessariamente, o Ministério Público e a Defesa Técnica, correndo o prazo processual do último ato, observadas as regras do art. 392 do Código de Processo Penal.

I – A intimação da pessoa condenada criminalmente ocorrerá pessoalmente apenas quando estiver privada de liberdade;

II – Em caso de acusado solto, bastará a intimação de sua Defesa Técnica,
sendo ela pública, constituída ou dativa."

grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que,
tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor constituído ou nomeado, sendo desnecessária a intimação pessoal
. Vejamos:

"
Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado"

(AgRg nos EDcl no HC n. 680 .575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021;sem grifos no original).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória não é obrigatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído ou da Defensoria Pública, o que foi devidamente observado no caso concreto”.

(N.U 1000674-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso em análise,
verifica-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade
e, por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, para a qual estava devidamente intimado, teve sua revelia decretada, sendo, doravante, intimado dos atos processuais por edital.

Após a renúncia do advogado que o representava, foi intimado por edital para constituir novo advogado, sendo nomeada a Defensoria Pública para sua defesa. A Defensoria Pública, que patrocinava a defesa técnica do paciente, foi devidamente intimada da sentença condenatória, conforme se depreende da petição de ciência juntada aos autos, datada de 13/01/2025.
Naquela oportunidade, o órgão de defesa não interpôs recurso de apelação nem arguiu qualquer nulidade, operando-se a preclusão e o consequente trânsito em julgado
.

Quanto à alegação de que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente por ser assistido pela Defensoria Pública, cabe ressaltar que tal entendimento não encontra respaldo na legislação processual penal nem na jurisprudência dominante.
A intimação pessoal prevista no art. 392, I, do CPP, refere-se exclusivamente ao réu preso, situação que não se aplica ao caso em tela, uma vez que o paciente respondeu ao processo em liberdade.

Outrossim, o paciente não manteve seu endereço atualizado nos autos, impossibilitando sua localização para intimação pessoal, o que justifica plenamente a intimação por edital, conforme previsto no art. 392, VI, do CPP.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da intimação da sentença condenatória, tampouco em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ademais, como bem pontuado pela autoridade coatora,
"acolher a tese defensiva neste momento processual seria permitir que o sentenciado se beneficiasse de sua própria desídia e omissão em cumprir com seus deveres processuais, o que é vedado pelo princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza".

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025